Tribunal: TJSP
Processo: 1004696-75.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado aos seguros de garantia mecânica e de proteção financeira, bem como do título de capitalização parcela premiável – Devolução simples, ausente má-fé –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado aos seguros de garantia mecânica e de proteção financeira, bem como do título de capitalização parcela premiável – Devolução simples, ausente má-fé – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004696-75.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante DALVA XAVIER
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARDIF DO BRASIL VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1004696-75.2019 – SALTO.
Apelante: Dalva Xavier Santana.
Apeladas: BV Financeira S.A. Crédito, financiamento e Investimento e
outras.
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas.
Voto 25.104
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente Possibilidade de julgamento antecipado
da lide.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Tarifas bancárias Exegese de recurso repetitivo do
STJ Restituição do valor relacionado aos seguros
de garantia mecânica e de proteção financeira, bem
como do título de capitalização parcela premiável
Devolução simples, ausente má-fé Inexistência de
dano moral indenizável
Recurso parcialmente
provido.

1. A sentença de fls. 527/529, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário movida pela apelante às
apeladas honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada
justiça gratuita.
Diz-se cerceada defesa ante a necessidade de produção de prova
oral. Sustenta que houve venda casada do seguro de garantia mecânica,
seguro de proteção financeira e do título de capitalização. Defende que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
3
de haver instrumentos apartados não afasta a venda casada, vez que foram
impostos no momento da contratação. Insiste que houve violação às normas
do Código do Consumidor. Deve haver devolução em dobro dos valores.
Pede condenação em danos morais (fls. 531/542).
Vieram respostas (fls. 545/558, 559/570, 571/580 e 584/588).
Não houve interesse em conciliação (fls. 591, 594 e 596).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensáveis novos elementos. Os
fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora.

Por outro lado, o juiz haverá de impedir exerçam os interessados
atividade probatória inútil ou protelatória. De resto, as partes tiveram ampla
possibilidade de debater a questão, sobretudo, porque instaurado o
contraditório e possibilitada ampla defesa. Ademais, como se verá a seguir, a
produção de prova oral pleiteada pela apelante seria desnecessária diante dos
elementos constantes nos autos com o que, dispensável sua realização.
Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional de
contrato de financiamento de veículo, em que se visa à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
4
nulidade das cobranças de seguro proteção financeira (R$ 979,00), seguro de
garantia mecânica (R$ 809,00) e título de capitalização (R$ 319,71), com
devolução em dobro dos valores respectivos e indenização por danos morais
(vide fls. 01/13 e item '5.5' de fl. 35).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora
(art. 2o daquele Código).
Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o
STJ pacificou questão relativa ao seguro. De fato, o STJ, no julgamento do
REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
5
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 35, item 5.5, verifica-se que o seguro
prestamista (R$ 979,00) e o seguro garantia mecânica (R$ 809,00), foram,
em princípio, regularmente contratados e em valores que não se mostram
abusivos.
Todavia, não se vê da cédula (fls. 35/36) ou das propostas de
adesão aos seguros (fls. 37 e 38), tenha sido lhe dada oportunidade de
escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva
contratação, o negócio já condiciona a contratação da seguradora indicada
pela instituição financeira. A propósito, de se atentar que as propostas de
adesão aos seguros foram apresentadas por Votorantim Corretora de Seguros,
do mesmo grupo da ré (fls. 37/38). Houve, assim, venda casada, o que
autoriza a repetição dos valores cobrados a esses títulos.
Também descabida a cobrança relativa ao título de capitalização
“Cap Parc Premiável” fl. 35, item 5.5 R$ 319,71. Há notícia de que a
apelante contratou apenas o financiamento do veículo, sem este se mostrar
atrelado a título de capitalização. Demais, de se observar que o termo de
adesão ao título de capitalização também foi apresentado por Votorantim
Corretora de Seguros, do mesmo grupo da ré (fl. 39) conduta que também
fere o que previsto no CDC.
Os valores devem ser repetidos de forma simples, ausente má-
fé da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
6
No caso, não há possibilidade alguma de ordenar devolução
dobrada de valores. A jurisprudência é pacífica no tocante à necessidade de
comprovação da má-fé do credor para incidência do disposto no art. 42, §
único, do Código do Consumidor, do que não se vislumbra na hipótese
inexistente intenção clara de prejudicar.
A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARESP.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A devolução em dobro prevista no artigo 42 do CDC
depende da má-fé do cobrador. Precedentes. 2. A falta de
prequestionamento dos artigos 333 e 887 do CPC justifica a
incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravos regimentais não
providos (AgRg no AREsp 68310 / SP Relator: Ministro
Castro Meira Órgão Julgador: Segunda Turma Data do
Julgamento: 06/3/2012
Data da Publicação/Fonte: DJe
16/3/2012).
Em arremate, ante as conclusões aqui alcançadas, à evidência,
não se fala em dano moral algum não há ilícito por parte da instituição
financeira, que se limita a cumprir do que pactuado, tendo a autora ciência
dos valores contratados, como já salientado. Trata-se, pois, de simples
acertamento contratual, sem fato gerador de dano moral.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenadas as rés BV Financeira e Cardif do Brasil, solidariamente,
a devolverem o valor de R$ 979,00, relativo ao seguro de proteção financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004696-75.2019.8.26.0526 - Salto - Voto 25.104 - (rcs)
7
condenadas as rés BV Financeira e Mapfre Seguros, solidariamente, a
devolverem o valor de R$ 809,00, relativo ao seguro de garantia mecânica; e
condenadas as rés BV Financeira e Brasil Capitalização, solidariamente, a
devolverem o valor de R$ 319,71, relativo título de capitalização “Cap. Parc.
Premiável”, tudo de forma simples, considerada ausência de prova de má-fé
das rés que, de uma forma ou de outra, apenas cumpriram o que pactuado. As
quantias serão corrigidas monetariamente a partir do desembolso, com juros
de mora da citação (responsabilidade contratual).
Por força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca art.
86, caput, CPC. Assim, as despesas serão proporcionalmente distribuídas
entre as partes. Quanto aos honorários, a autora pagará R$ 1.000,00 aos
advogados das rés e estas pagarão, solidariamente, R$ 1.000,00 aos
advogados da autora, já observado o trabalho em grau recursal (CPC, art. 85,
§ 11) e observada justiça gratuita desta última (fl. 50).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso